Tribunal: STF
Processo: AI 357389
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA
 TRABALHISTA -
APLICAÇÃO DE ENUNCIADO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO ART. 7º, XXVI -
INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO
IMPROVIDO.
                  - O recurso de revista, no âmbito do processo
 trabalhista, qualifica-se como
típico recurso de natureza extraordinária, estritamente vocacionado à
 resolução de questões
de direito. Desse modo, e considerada a natureza extraordinária de que
 se reveste, o
recurso de revista não se destina a corrigir a má apreciação da prova
 ou a eventual injustiça
da decisão. Doutrina.
                  O debate em torno da aferição dos pressupostos de
 admissibilidade do recurso de
revista, notadamente quando o exame de tais requisitos formais
 apoiar-se em enunciados sumulares
do Tribunal Superior do Trabalho, não viabiliza o acesso à via
 recursal extraordinária, por
envolver discussão pertinente a tema de caráter eminentemente
 infraconstitucional. Precedentes.